Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-40.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDÁRIA. CONDUTOR E PROPRIETÁRIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NOTAS FISCAIS. PERÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo primeiro requerido contra a sentença que o condenou, solidariamente, ao pagamento, a título de danos materiais, da quantia de R$ 13.652,54 (treze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cabendo a cada uma das autoras o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Da preliminar de Ilegitimidade Passiva. O entendimento da Jurisprudência pátria é de reconhecer a responsabilidade solidária entre condutor e proprietário do veículo em razão da culpa in vigilando. Precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO INDENIZATÓRIO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE.(...) 4 Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.(...). Preliminar rejeitada.
4. Alega o recorrente que: “ merece reforma a sentença para julgar improcedente os pedidos autorais, em especial porque não se sabe exatamente a extensão do dano decorrente do acidente automobilístico e, como se sabe, nos Juizados não é admissível o procedimento de liquidação de sentença para aferir o verdadeiro prejuízo causado às recorridas”, bem como “ a situação narrada nos autos não é capaz de violar qualquer direito da personalidade das recorridas.”
5. Em síntese, no dia 02 de setembro de 2020, a recorrida Amanda dirigia o veículo de sua genitora, Maria Feitoza, por volta das 23 horas na DF 250, quando teve a trajetória interceptada pelo veículo conduzido pelo requerido Johnatas, de propriedade do recorrente, Adauto, ocasião em que foi levada ao hospital com ferimentos. Em razão disso, pleiteou indenização por do material e moral.
6. Incontroverso o acidente, bem como a culpa das partes rés. No que se refere à comprovação dos danos materiais sofridos, eles restaram devidamente demonstrados pelas partes autoras, ao contrário do que afirma a parte recorrente. Note-se que as partes recorridas juntaram as notas fiscais dos serviços pagos, no valor de R$ 7.246,00 (ID 84411700), e as notas fiscais dos serviços que ainda estão pendentes de realização, no valor de R$ 6.406,54 (ID 84411701), totalizando a quantia de R$ 13.652,54 (treze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), o que condiz com a perícia realizada e também colacionada aos autos. Nesse sentido: DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO PRÓXIMO AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO. 1. As fotos juntadas aos autos demonstram que o veículo do autor sofreu grandes avarias, sendo os orçamentos apresentados e as notas fiscais posteriormente juntadas condizentes com a magnitude do dano. 2. O autor realizou os consertos no automóvel avariado e juntou as notas fiscais de fls. 32/35, cuja somatória possui valor semelhante ao valor apresentado nos diversos orçamentos anteriormente anexados, comprovando a congruência entre o serviço realizado e o valor cobrado. 3. Os prejuízos sofridos pelo autor foram cabalmente comprovados, devendo por eles ser ressarcido, independentemente do valor do automóvel. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da lei no 9.099/95. 6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados especiais (Lei no 9.099/95), condeno a apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. ( Acórdão no 444401, ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Publicado no DJE : 06/09/2010 . Pág.: 373).
7. No que se refere aos danos morais, cabe destacar que o condutor não prestou o socorro suficiente e esperado, independentemente do responsável pela colisão, além que a parte recorrida sofreu lesões corporais.
8. Em relação ao valor da condenação por danos morais, é certo que o julgador deve observar as peculiaridades do caso concreto, ponderar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e analisar a condição econômica das partes. Assim, considerando, sobretudo, que o acidente em questão causou lesões corporais na condutora, entende-se que a quantia fixada em sentença foi razoável.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.